Tribunal: CARF
Processo: 18186.722504/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.722504/2016-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.042 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
EVANDRO ROGERIO AUGUSTO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
DECISÃO. CERCEAMENTO.
É nula a decisão proferida com cerceamento do direito de defesa.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para acolher a preliminar de nulidade da decisão recorrida, com
retorno à autoridade julgadora de 1a. instância, a fim de que nova decisão seja proferida.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.722504/2016-94
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.042 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722504/2016-94

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que manteve
o indeferimento da opção ao Simples Nacional – SN, para o ano calendário 2015 veiculada
através do Termo de Indeferimento (e-fl. 10), com base na existência de débito exigível e não
liquidado integralmente.
Os débitos que deram causa ao indeferimento estão listados no próprio termo, em
seus valores originais, como ressaltado.

Na manifestação de inconformidade é defendido em síntese houve indeferimento por
falta de pagamento, o qual teria sido feito.
A decisão de primeira instância (e-fls. 25/27) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente. Isto porque teria constatado que os pagamentos foram feitos sem
os acréscimos legais. Ou seja, não haveria a regularização dos débitos no prazo legal.
Cientificada da decisão de primeira instância 22/04/2019 (e-fl. 26) a Interessada
interpôs recurso voluntário, protocolado em 14/05/2019 (e-fl. 28), em que repete o argumento da
manifestação de inconformidade e aduz que o extrato colado no acórdão recorrido é de outra
empresa.

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.042 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722504/2016-94

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
Trata-se, nestes autos, de indeferimento da opção ao Simples Nacional – SN, para
o ano calendário 2015 veiculada através do Termo de Indeferimento (e-fl. 10), com base na
existência de débito exigível e não liquidado integralmente .
Para o ano calendário 2015, o prazo para a regularização das pendências objetivando
o deferimento da solicitação da respectiva opção ao Simples Nacional, foi até o dia 06/02/2015.
Cabe verificar o que dispõe os artigos 17, inciso da Lei no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
De fato, o extrato colado no acórdão recorrido é de outra empresa (e-fl. 21). Os
débitos que deram motivo ao indeferimento são aqueles que foram reproduzidos no relatório:

Logo, a decisão de primeira instância não apreciou os fundamentos e provas da
manifestação de inconformidade. E por este motivo, deve ser anulada, para que outra em seu
lugar seja proferida, na forma do art. 59, II do Decreto 70235/72.
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.042 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722504/2016-94

Assim, voto para dar parcial provimento ao recurso voluntário para anular a
decisão de primeira instância, para que outra seja proferida em seu lugar.
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital